Tribunal: TJBA
Processo: 0557602-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557602-78.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: CELIA BRANDAO SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

OBESIDADE GRAU III.
INDICAÇÃO MÉDICA PARA SER SUBMETIDA IMEDIATAMENTE EM CLÍNICA ENDOCRINOLÓGICA ESPECIALIZADA EM OBESIDADE PARA TRATAMENTO SOB REGIME DE INTERNAÇÃO.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0557602-78.2017.8.05.0001

da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e, APELADA, CELIA BRANDAO SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.